Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
I - Facultada a emenda, a autora não cumpriu a determinação, ocasionando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II- Desnecessária a intimação pessoal da parte por não se tratar de extinção por abandono.
III-Apelação desprovida.